Tribunal: TJES
Processo: 5000706-66.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000706-66.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO ALVES

APELADO: AMARO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS VÍCIOS PRÉ-EXISTENTES DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARCELO ALVES contra sentença da Sexta Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa AMARO TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA. e julgou improcedentes os pedidos formulados contra os demais réus, RAPHAEL PEDRINI MONFARDINI e JOSÉ MÁRIO MONFARDINI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar eventual nulidade da sentença; (ii) definir se a empresa AMARO TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) verificar se restou demonstrada a existência de vícios ocultos no veículo adquirido, aptos a ensejar responsabilidade civil dos vendedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença confunde-se com o próprio mérito recursal na medida em que seus fundamentos, caso acolhidos, levam à reforma da r. Sentença. Preliminar não conhecida.
4. A legitimidade passiva deve ser aferida in status assertionis, conforme entendimento consolidado do STJ, de modo que, à luz da narrativa da petição inicial, mostra-se descrito o vínculo jurídico entre a empresa AMARO TRANSPORTE (titular do veículo adquirido) e a parte autora (compradora), impondo-se a reforma da sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. Aplica-se ao caso o Código Civil, tendo em vista que o contrato de compra e venda de veículo usado foi firmado entre pessoas físicas, não sendo configurada relação de consumo nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC.
6. As provas documentais e orais apresentadas pelo autor indicam a existência de problemas no caminhão após a aquisição, mas não demonstram que tais defeitos eram pré-existentes à venda ou foram ocultados dolosamente pelos vendedores, não se desincumbindo o autor do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.
7. Tratando-se de caminhão com mais de doze anos de uso, utilizado para transporte de carga, presume-se o desgaste natural do bem, não sendo caracterizado vício oculto os problemas compatíveis com o tempo de uso e quilometragem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações constantes da petição inicial, admitindo-se a inclusão da empresa que consta como proprietária formal do bem objeto da controvérsia.
2. A existência de defeitos em veículo usado, por si só, não implica responsabilidade do vendedor, sendo indispensável a comprovação de que os vícios eram ocultos, pré-existentes e não detectáveis por diligência mínima do comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §§2º e 3º, e 373, I; CC, arts. 421 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE 18/03/2015; TJES, APL nº 0007755-39.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18/03/2024; TJSC, APL 5012131-27.2021.8.24.0038, Rel. Des. Yhon Tostes, j. 22/05/2025.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELO ALVES
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pelo recorrente em face de
AMARO TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA, RAPHAEL PEDRINI MONFARDINI
e
JOSÉ MÁRIO MONFARDINI
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Amaro Transportes e julgou
improcedentes os pedidos autorais
, inclusive pronunciando

Em seu recurso (Id. 14624669), alega que a sentença incorreu em nulidades processuais, entre elas a ausência de enfrentamento de provas relevantes, a omissão de fundamentos essenciais e a pronúncia indevida de ilegitimidade passiva.

No mérito, afirma que comprovou a existência de vícios ocultos no veículo adquirido, com garantia total assegurada pelos recorridos. Aponta que os problemas mecânicos graves e pré-existentes foram demonstrados por meio de provas documentais, áudios de WhatsApp, Escrituras Públicas Declaratórias e laudos técnicos. Assegura que os recorridos tinham ciência dos defeitos e omitiram tais informações na negociação. Argumenta que não impende ao consumidor – no caso, motorista e não mecânico – a obrigação de inspecionar os componentes internos do veículo, especialmente diante da garantia total prometida.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, além de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso (id. num. 14624665).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALAX LOPES TONOLI:-

Boa tarde Eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores e demais presentes.

O fato em si envolve a compra e venda de um veículo. O veículo não era novo, mas foi fornecida garantia total deste veículo. Nós até questionamos a má-fé da parte recorrida, a parte requerida, que vendeu o veículo para a parte autora, que aqui represento. Eles até simularam a troca de um motor, que não existiu. Os vendedores ainda omitiram que teve uma falta de manutenção interna.

Então, o autor, que eu represento, foi, com o devido respeito, até ludibriado nessa situação.

Os problemas no veículo se apresentaram na segunda viagem. Imediatamente, a parte autora comunicou à parte requerida esses problemas no veículo. Mas o fato em si, que venho solicitar uma atenção especial, é que a parte recorrida, parte ré, deu garantia total do veículo, independente do veículo ser usado e independente de quilometragem.

Essa garantia total está indicada em áudios dos próprios recorridos, os próprios réus, e os réus não impugnaram os áudios deles mesmos, obviamente, e esses documentos estão consolidados.

O fato é que a garantia foi total do veículo. Até abro aspas nas falas, palavras da parte recorrida, afirmando que o autor poderia: “pegar e andar”, com esse caminhão. São mais de sete áudios, ID 7668198 e seguintes, e outros seis áudios no ID 7668313. Essas provas são categóricas quanto a essa garantia.

Juntamos também, Excelências, Escritura Pública Declaratória, ouvimos em juízo testemunha afirmando que essa garantia foi total, garantiram “o carro inteiro”, então não era necessária nenhuma intervenção neste veículo. Só que adiante veio a acontecer esses problemas narrados e buscamos o ressarcimento.

Esses documentos não foram impugnados pela parte recorrida, que é a parte ré, e o juiz, com o devido respeito, desprezou essas provas. Inclusive, não valorou um laudo técnico em que o mecânico atestou que havia um desgaste muito agressivo, um desgaste profundo com ranhuras, que era preexistente, problema de longo prazo. Quem deu causa foi a parte recorrida. Os recorrentes sabiam desses problemas, não informaram a parte autora, em nítida má-fé. Os vendedores, na época, afirmaram que havia essa troca de motor, fato que não aconteceu. Dispensava abrir o motor, o autor é motorista, ele não é mecânico, então não tinha como ver componentes internos do motor, mas fato é que o laudo técnico demonstra que os réus não trocaram o motor , como o alegado.

O fato do recorrente, a parte autora, comparecer no local ao tempo da negociação, com uma pessoa, para olhar a parte externa do veículo, não existiu nenhuma abertura de motor, até porque existiu a garantia do veículo, o autor não é mecânico, é motorista, então, não havia necessidade de abrir o motor. Mas a questão é unânime, que a conclusão da oficina, informante, escrituras públicas, áudios, vídeos, testemunhas, documentos emitidos como áudios nos próprios recorridos em que existiu a garantia total deste veículo.

Então, em um mero teste drive não é possível ver componentes internos. Então, a sentença, com o devido respeito, não adentrou nessas nuances.

O autor suportou vários prejuízos, comprovados por notas, documentos, esses dados materiais, os lucros cessantes, os emergentes e os dados morais obviamente.

Por isso, Excelências, nós pugnamos pela reforma da sentença. É como eu manifesto que eu agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, MARCELO ALVES interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pelo recorrente em face de AMARO TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA, RAPHAEL PEDRINI MONFARDINI e JOSÉ MÁRIO MONFARDINI, que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Amaro Transportes e julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e omissão quanto à análise de relevantes provas documentais e testemunhais, devidamente prequestionadas nos embargos de declaração opostos.

Aduz que os vícios do veículo, especialmente no motor, eram ocultos e pré-existentes à compra, conforme atestado por laudo técnico e testemunhas. Aponta que os problemas surgiram logo após a aquisição e que os vendedores omitiram tais informações, mesmo tendo garantido que o veículo estava em perfeitas condições, sendo “só pegar e andar”. Defende que, por se tratar de motorista profissional e não perito em mecânica, não lhe competia verificar os componentes internos do motor, ainda mais diante da garantia fornecida pelos vendedores. Ressalta que os recorridos não impugnaram as provas apresentadas, configurando-se, portanto, a presunção de veracidade dos documentos e das alegações. Reforça a existência de responsabilidade solidária dos três réus, inclusive da empresa Amaro Transportes, sendo incabível a pronúncia de ilegitimidade passiva.

Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com condenação ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, conforme valores indicados nos autos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Muito bem.

De plano, entendo que as razões da nulidade alegada pelo recorrente, em verdade, se confundem com o mérito da demanda e com ele devem ser examinadas.

Isso porque, os fundamentos da preliminar dizem respeito a possível
error in judicando
do MM. Juízo de Origem, o que, se constatado, não configura nulidade da sentença, mas sim hipótese de reforma do pronunciamento judicial, caso assista razão ao apelante.

Registre-se que o prequestionamento é requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, sendo que os fundamentos jurídicos, caso relevantes, são tratados no exame da causa nas instâncias ordinárias.

Vale citar o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Diante de tais fundamentos, NÃO CONHEÇO da preliminar de nulidade da r. Sentença.

Em relação à ilegitimidade passiva da empresa AMARO TRANSPORTE LTDA., melhor sorte assiste ao apelante.

Conforme já preconizado pelo Col. STJ, “
o entendimento desta corte superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial.
[...] (STJ; AgRg-AREsp 655.283; Proc. 2015/0014428-8; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 18/03/2015).

No caso, observa-se que a demanda cuida de pedidos indenizatórios em relação a um contrato de compra e venda de um veículo entre o autor e os requeridos.

Na causa de pedir, o autor afirma que “
a transferência de titularidade do referido veículo fora realizada com a primeira requerida e a celebração do negócio jurídico, qual seja, compra e venda, fora realizado com o segundo e terceiro requeridos”
.

Muito embora afirme que o negócio jurídico foi praticado com as pessoas físicas, imputa a responsabilidade pelos vícios do veículo também à empresa nominalmente proprietária do bem, além de ser possível, abstratamente, verificar vínculo jurídico pertinente entre a empresa e a parte autora.

Assim, merece prosperar a alegação recursal nesse particular, motivo pelo qual reformo a r. Sentença para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa AMARO TRANSPORTE LTDA.

Em relação à pretensão indenizatória, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza na suposta existência de vícios preexistentes à compra do caminhão usado Mercedes Benz/Axor 2544 S, Placa MSN9F25, Renavam, 00191432369, ano 2009, vendido pelos requeridos/apelados.

Tratando-se contrato de compra e venda de veículo usado firmado entre pessoas físicas, aplica-se à hipótese as normas do Código Civil, haja vista o não enquadramento dos sujeitos aos conceitos de consumidor e fornecedor. Senão, vejamos:

[...] 1. Considerando que as partes, pessoas físicas, firmaram contrato para a compra e venda de veículo automotor com 19 (dezenove) anos de uso, não pode ser cogitada a aplicação da legislação protetiva de consumo na espécie, por não se enquadrarem os litigantes nos conceitos de consumidor e fornecedor de produtos e servidos dos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente. De sorte que, portanto, devem ser aplicadas tão somente as normas do Código Civil. [...] (TJES; APL 0001530-60.2007.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/06/2016; DJES 01/07/2016).

Ao compulsar os autos, observo que o autor juntou diversas mensagens por aplicativos de mensagens, áudios e vídeos que demonstram as tratativas de compra do veículo e a comunicação entre as partes após a aquisição do caminhão, sobretudo em relação aos supostos problemas observados pelo autor. Do mesmo modo, há escrituras públicas de terceiros que declararam terem conhecimento sobre o negócio jurídico e dos supostos problemas (id num. 14624558, 14624559 e 14624560)

No entanto, tais provas apenas indicam a existência de problemas no veículo, sem comprovar que eram preexistentes à aquisição.

Durante a instrução (id. num. 14624655), foi ouvido como informante o Sr. José Luiz, que relatou que não estava presente quando o negócio jurídico foi celebrado. Afirmou que estava na oficina quando o veículo foi levado para conserto, dizendo que o caminhão estava com falta de manutenção preventiva e que o motor estava todo danificado. De forma específica, afirmou que os casquilhos estavam sem manutenção, as bronzinas estavam vermelhas, as rédeas dos cabeçotes estavam vencidos e que o motor travou/parou. Afirmou que os problemas ocorreram na segunda viagem realizada pelo autor. Disse que o destino da viagem era o estado de Goiás, isto é, uma distância de 2.200 quilômetros aproximadamente. Ainda, confirmou que o autor levou um mecânico para averiguar o veículo, que não é possível verificar os problemas com o motor pelo
test drive
e que o autor realiza manutenção do veículo antes da viagem.

A prova oral se mostra frágil para demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral, seja pela ausência do compromisso com a verdade do informante, seja porque demonstrou conhecer a realidade fática a partir da constatação dos supostos problemas e por meio da narrativa do requerente.

Não bastasse, o próprio informante declarou que o autor realizou testes no veículo, o que minora a tese de que o requerente teria confiado somente nas informações dadas pelos vendedores a respeito da incolumidade do veículo.

Diante disso, a prova produzida pelo autor não demonstra de forma minimamente convincente que o veículo foi vendido de forma viciada, não se desincumbindo, assim, do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Soma-se a isso o fato de o caminhão possuir mais de doze anos de uso e ser utilizado para transporte de carga.

Nesse particular, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, tratando-se de veículo automotor usado, há certa presunção de desgaste de componentes e peças em decorrência dos quilômetros rodados e tempo da fabricação. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO – NÃO VERIFICADO – VEÍCULO USADO – DESGASTE NATURAL DE SUA UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de aquisição de veículo usado, deve a parte compradora esperar o desgaste natural do bem que, in casu, já era utilizado por pelo menos 4 (quatro) anos, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de forma que eventuais problemas não se confundem com vícios de natureza oculta. Precedentes deste E. TJES. 2. Na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar nos autos o fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado nestes autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.(APELAÇÃO CÍVEL nº 0007755-39.2017.8.08.0048, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Quarta Câmara Cível, Data de Jul 18/03/2024).

[...] Na aquisição de veículo usado, é presumida a existência de desgaste natural decorrente do tempo de uso e da quilometragem, não caracterizando defeito ou vício oculto os problemas que possam ser considerados previsíveis ou compatíveis com o estado do bem. Reconhecida a existência de garantia contratual, é legítimo ao fornecedor exigir que o consumidor apresente o bem para reparo nas condições estabelecidas, não sendo admissível a recusa do consumidor sem justificativa plausível. (TJSC; APL 5012131-27.2021.8.24.0038; Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Yhon Tostes; Julg. 22/05/2025)

Por todo o exposto, não assiste razão ao recorrente, devendo-se manter a improcedência dos pedidos iniciais.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Diante da manutenção da sentença quanto ao mérito, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a proporção fixada na sentença.

Mantenho suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, na forma do art. 98, §2º e 3º do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Tendo em vista que o voto não foi liberado, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

02/12/2025

V
O
T
O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO tão somente para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais. Outrossim, diante da manutenção da sentença quanto ao mérito, majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a proporção fixada na sentença. Por fim, manter suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, na forma do art. 98, §2º e 3º do CPC.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000706-66.2021.8.08.0064

RECORRENTE
: MARCELO ALVES
RECORRIDO
: AMARO TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA, RAPHAEL PEDRINI MONFARDINI e JOSÉ MÁRIO MONFARDINI
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARCELO ALVES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pelo recorrente em face de
AMARO TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA, RAPHAEL PEDRINI MONFARDINI e JOSÉ MÁRIO MONFARDINI
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Amaro Transportes e julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e omissão quanto à análise de relevantes provas documentais e testemunhais, devidamente prequestionadas nos embargos de declaração opostos.

Aduz que os vícios do veículo, especialmente no motor, eram ocultos e pré-existentes à compra, conforme atestado por laudo técnico e testemunhas. Aponta que os problemas surgiram logo após a aquisição e que os vendedores omitiram tais informações, mesmo tendo garantido que o veículo estava em perfeitas condições, sendo “só pegar e andar”. Defende que, por se tratar de motorista profissional e não perito em mecânica, não lhe competia verificar os componentes internos do motor, ainda mais diante da garantia fornecida pelos vendedores. Ressalta que os recorridos não impugnaram as provas apresentadas, configurando-se, portanto, a presunção de veracidade dos documentos e das alegações. Reforça a existência de responsabilidade solidária dos três réus, inclusive da empresa Amaro Transportes, sendo incabível a pronúncia de ilegitimidade passiva.

Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com condenação ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, conforme valores indicados nos autos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Muito bem.

De plano, entendo que as razões da nulidade alegada pelo recorrente, em verdade, se confundem com o mérito da demanda e com ele devem ser examinadas.

Isso porque, os fundamentos da preliminar dizem respeito a possível
error in judicando
do MM. Juízo de Origem, o que, se constatado, não configura nulidade da sentença, mas sim hipótese de reforma do pronunciamento judicial, caso assista razão ao apelante.

Registre-se que o prequestionamento é requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, sendo que os fundamentos jurídicos, caso relevantes, são tratados no exame da causa nas instâncias ordinárias.

Vale citar o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Diante de tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de nulidade da r. Sentença.

Em relação à ilegitimidade passiva da empresa AMARO TRANSPORTE LTDA.,
melhor sorte assiste ao apelante
.

Conforme já preconizado pelo Col. STJ,
“o entendimento desta corte superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial.
[...] (STJ; AgRg-AREsp 655.283; Proc. 2015/0014428-8; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 18/03/2015).

No caso, observa-se que a demanda cuida de pedidos indenizatórios em relação a um contrato de compra e venda de um veículo entre o autor e os requeridos.

Na causa de pedir, o autor afirma que
“a transferência de titularidade do referido veículo fora realizada com a primeira requerida e a celebração do negócio jurídico, qual seja, compra e venda, fora realizado com o segundo e terceiro requeridos”
.

Muito embora afirme que o negócio jurídico foi praticado com as pessoas físicas, imputa a responsabilidade pelos vícios do veículo também à empresa nominalmente proprietária do bem, além de ser possível, abstratamente, verificar vínculo jurídico pertinente entre a empresa e a parte autora.

Assim, merece prosperar a alegação recursal nesse particular, motivo pelo qual reformo a r. Sentença para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa AMARO TRANSPORTE LTDA.

Em relação à pretensão indenizatória,
melhor sorte não assiste ao recorrente
.

A controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza na suposta existência de vícios preexistentes à compra do caminhão usado Mercedes Benz/Axor 2544 S, Placa MSN9F25, Renavam, 00191432369, ano 2009, vendido pelos requeridos/apelados.

Tratando-se contrato de compra e venda de veículo usado firmado entre pessoas físicas, aplica-se à hipótese as normas do Código Civil, haja vista o não enquadramento dos sujeitos aos conceitos de consumidor e fornecedor. Senão, vejamos:

[...] 1. Considerando que as partes, pessoas físicas, firmaram contrato para a compra e venda de veículo automotor com 19 (dezenove) anos de uso, não pode ser cogitada a aplicação da legislação protetiva de consumo na espécie, por não se enquadrarem os litigantes nos conceitos de consumidor e fornecedor de produtos e servidos dos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente. De sorte que, portanto, devem ser aplicadas tão somente as normas do Código Civil. [...] (TJES; APL 0001530-60.2007.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/06/2016; DJES 01/07/2016).

Ao compulsar os autos, observo que o autor juntou diversas mensagens por aplicativos de mensagens, áudios e vídeos que demonstram as tratativas de compra do veículo e a comunicação entre as partes após a aquisição do caminhão, sobretudo em relação aos supostos problemas observados pelo autor. Do mesmo modo, há escrituras públicas de terceiros que declararam terem conhecimento sobre o negócio jurídico e dos supostos problemas (id num. 14624558, 14624559 e 14624560)

No entanto, tais provas apenas indicam a existência de problemas no veículo, sem comprovar que eram preexistentes à aquisição.

Durante a instrução (id. num. 14624655), foi ouvido como informante o Sr. José Luiz, que relatou que não estava presente quando o negócio jurídico foi celebrado. Afirmou que estava na oficina quando o veículo foi levado para conserto, dizendo que o caminhão estava com falta de manutenção preventiva e que o motor estava todo danificado. De forma específica, afirmou que os casquilhos estavam sem manutenção, as bronzinas estavam vermelhas, as rédeas dos cabeçotes estavam vencidos e que o motor travou/parou. Afirmou que os problemas ocorreram na segunda viagem realizada pelo autor. Disse que o destino da viagem era o estado de Goiás, isto é, uma distância de 2.200 quilômetros aproximadamente. Ainda, confirmou que o autor levou um mecânico para averiguar o veículo, que não é possível verificar os problemas com o motor pelo
test drive
e que o autor realiza manutenção do veículo antes da viagem.

A prova oral se mostra frágil para demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral, seja pela ausência do compromisso com a verdade do informante, seja porque demonstrou conhecer a realidade fática a partir da constatação dos supostos problemas e por meio da narrativa do requerente.

Não bastasse, o próprio informante declarou que o autor realizou testes no veículo, o que minora a tese de que o requerente teria confiado somente nas informações dadas pelos vendedores a respeito da incolumidade do veículo.

Diante disso, a prova produzida pelo autor não demonstra de forma minimamente convincente que o veículo foi vendido de forma viciada, não se desincumbindo, assim, do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Soma-se a isso o fato de o caminhão possuir mais de doze anos de uso e ser utilizado para transporte de carga.

Nesse particular, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, tratando-se de veículo automotor usado, há certa presunção de desgaste de componentes e peças em decorrência dos quilômetros rodados e tempo da fabricação. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO – NÃO VERIFICADO – VEÍCULO USADO – DESGASTE NATURAL DE SUA UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de aquisição de veículo usado, deve a parte compradora esperar o desgaste natural do bem que, in casu, já era utilizado por pelo menos 4 (quatro) anos, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de forma que eventuais problemas não se confundem com vícios de natureza oculta. Precedentes deste E. TJES. 2. Na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar nos autos o fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado nestes autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.(APELAÇÃO CÍVEL nº 0007755-39.2017.8.08.0048, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Quarta Câmara Cível, Data de Jul 18/03/2024).

[...] Na aquisição de veículo usado, é presumida a existência de desgaste natural decorrente do tempo de uso e da quilometragem, não caracterizando defeito ou vício oculto os problemas que possam ser considerados previsíveis ou compatíveis com o estado do bem. Reconhecida a existência de garantia contratual, é legítimo ao fornecedor exigir que o consumidor apresente o bem para reparo nas condições estabelecidas, não sendo admissível a recusa do consumidor sem justificativa plausível. (TJSC; APL 5012131-27.2021.8.24.0038; Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Yhon Tostes; Julg. 22/05/2025)

Por todo o exposto, não assiste razão ao recorrente, devendo-se manter a improcedência dos pedidos iniciais.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Diante da manutenção da sentença quanto ao mérito, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a proporção fixada na sentença.

Mantenho suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, na forma do art. 98, §2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais. Outrossim, diante da manutenção da sentença quanto ao mérito, majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a proporção fixada na sentença. Por fim, manter suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, na forma do art. 98, §2º e 3º do CPC.